Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ERRO MATERIAL ORIUNDO DA OCORRÊNCIA POLICIAL. NATUREZA DOS FATOS ENQUADRADA COMO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDICIAMENTO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO PELO REPRESENTANTE MINISTERIAL QUE ATUA PERANTE O JUIZADO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO PELO MAGISTRADO. NÃO ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO CONSTANTE DO INDICIAMENTO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. O lançamento equivocado na ocorrência policial que deu origem ao termo circunstanciado, que novamente repetiu o erro quanto à natureza do fato em apuração, não pode se sobrepor ao indiciamento dos acusados pela autoridade policial, devendo esse prevalecer.
2. Em sendo os acusados indiciados pelo crime de uso compartilhado de substância entorpecente, previsto no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006, não há como concluir pela prática do crime de tráfico privilegiado, tipificado no art. 33, caput e § 4o da mesma lei, apenas com base na informação lançada, de forma errada, no termo circunstanciado.
3. Tratando-se de indiciamento pela suposta prática de crime de menor potencial ofensivo, a competência é do juízo suscitado, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995.
4. Conflito de jurisdição julgado procedente.